Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310012335APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO PARA CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.APELO DESPROVIDO.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, conduzido, o apelante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão do veículo objeto de tentativa de furto por parte do apelante; termo de restituição do veículo à vítima; relatório final da autoridade policial) e oral (confissão do apelante em sede inquisitorial, declaração da vítima, depoimento das testemunhas policiais) definem que o apelante praticou o crime descrito no art. 155, caput c/c art. 14, II, CPB.
2. “A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário” (STJ, HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
3. “É possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o acusado comete novo crime quando estava em cumprimento da pena, porquanto, além de descumprir as regras do cumprimento de pena no regime aberto (art. 36, §1o do CP), o réu demonstrou fazer pouco caso da oportunidade de convívio social e de reintegração à sociedade que lhe foi conferida pelo Estado ao deferir o cumprimento de sua pena num regime mais brando.” (TJDFT, Acórdão 1200974, 20181410027876APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 71/86).
4. Recurso conhecido e desprovido.